Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727403-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar acerca da litigância de má-fé e do pedido de condenação em multa protelatória apontados nas contrarrazões de ID 68146326. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador